Tribunal: TJMT
Processo: 0018738-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018738-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.265.341-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.475.031-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.923.271-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– APONTADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO –
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO –
PRECLUSÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO E CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.

MÉRITO
–
2.1.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2.2.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAR O REGIME PRISIONAL DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Incabível a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa ante a violação ao artigo 479 do CPP, a uma porque não foi arguida a nulidade em tempo oportuno, durante a sessão plenária e nem sequer constado em ata da solenidade, estando preclusa a matéria, pois não se admite a chamada “
nulidade de algibeira ou de bolso”;
a duas porque não foi observada a determinação legal que prevê o prazo de 03 (três) dias antes do julgamento para a juntada de documento e ciência da parte contrária, respeitando, assim, o contraditório.

2.

2.1. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que
não houve uso moderado dos meios necessários para repelir a alegada agressão injusta da vítima, requisito imprescindível à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal.

2.2

Para a determinação do regime prisional inicial para cumprimento da pena deve-se atentar às particularidades do caso concreto, sendo possível a fixação de regime semiaberto, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pela
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
na ação penal n.o 0018738-57.2017.8.11.0002, em que foi
condenado

pelo colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §1o, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178776884, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, por ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal.

No mérito
,
pleiteia
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
,
especificamente no que refere ao não acolhimento da tese defensiva de
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, requer a alteração do
regime inicial
para cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID 178776890, o Ministério Público pretende a rejeição da preliminar arguida
. Ademais,
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202592681, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – ART. 593, III, ‘a’, DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante suscita a
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa ante a violação ao artigo 479 do CPP
, argumentando nas razões de apelação que foi vedada indevidamente, durante a sessão plenária, a leitura dos documentos juntados prévia e oportunamente pela defesa; aduz ainda que a demora na ciência à parte contrária ocorreu por parte da Secretaria.

Assim, alega que
“o prazo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal é apenas para a juntada de documentos, e não para a juntada e cientificação”
e conclui que
“
a defesa foi impedida de submeter uma prova lícita à avaliação dos jurados, trazendo a quebra do equilíbrio entre as partes”

(ID 178776884 – págs. 7 e 9).

Sem razão, contudo
.

Dessume-se do feito que a i. defesa
não se insurgiu em momento algum
durante a sessão de plenário do Júri a respeito disso, conforme se extrai da respectiva ata da sessão de julgamento (ID 178776882).

Aliás, consta da referida ata que o Ministério Público manifestou-se e
“requereu a imposição da restrição prevista no art. 479 do CPP à defesa, no que se refere à exibição dos documentos (...) alegando violação ao prazo de três dias úteis estampado no referido dispositivo”.

Com isso, o d. Juiz-Presidente do Júri acatou o pedido do
parquet
, diante da ausência da ciência dos documentos ao órgão acusatório em tempo hábil, vedando a leitura dos documentos juntados pela i. defesa, ora impugnados.

Nota-se, porém, que a i. Defensoria Pública não fez constar em ata qualquer insurgência nesse ponto.

Consigne-se que a jurisprudência pátria não admite a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Sendo assim, observa-se que a defesa técnica poderia, oportunamente – leia-se, durante a sessão de julgamento em Plenário do Júri –, se insurgir no tocante a vedação à leitura, expondo a motivação que o faz nesta ocasião, no entanto,
se absteve
, nada constando em ata nesse sentido.

O
art. 571, inciso V, do CPP, preceitua que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
deverão
ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)
.
Ou mesmo aquelas ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas,
na sessão
,
logo depois de ocorrerem
(art. 571, VIII, do CPP).

Entretanto, a
defensora pública deixou de fazê-lo em momento oportuno
, como visto acima,
o que significa que a questão, a toda evidência, foi alcançada pela
preclusão
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior:

“(...) O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal (HC n. 468.080/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2018). 8. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.779.876/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019).

Ainda que assim não fosse, a alegação defensiva não merece prosperar haja vista que o prazo legal, extraído do art. 479 do CPP, deve ser respeitado não só com relação à juntada dos documentos nos autos, mas também no que concerne à ciência da parte contrária. Tal conclusão, inclusive, prima pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal, como bem ponderou a e. procuradora de justiça.

Conforme bem destacado pelo
parquet
, em suas contrarrazões de recurso, o C. STJ firmou o seguinte entendimento:

Informativo 610, STJ
:
“O prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do Código de Processo Penal deve ser respeitado não apenas para a juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a respeito de sua utilização no Tribunal do Júri”
(REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 1/9/2017).

E ainda, apontou a lição doutrinária que
“não se trata de mera juntada do documento aos autos, mas sim a efetiva ciência da parte contrária, no mínimo três dias úteis antes do julgamento”.

In casu
, os documentos juntados pela i. defesa aos autos foram remetidos ao Ministério Público para ciência somente no dia 23/05/2023, ou seja, no dia anterior da data da sessão de julgamento, o que demonstra claramente a ofensa ao prazo legalmente previsto.

Ante o exposto, incabível a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa ante a violação ao artigo 479 do CPP, seja porque não foi arguida em tempo oportuno, estando preclusa a matéria, seja porque não foi respeitada a determinação legal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo ao exame meritório.

Consta na denúncia (ID 156195754) que, no dia 02 de abril de 2017, por volta das 17h30min, na residência localizada no interior do pátio da Cerâmica Osvaldo Cruz, situada na Avenida Leôncio Lopes de Miranda, s/n, Bairro 15 de Maio, em Várzea Grande/MT, o réu
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
agindo com
animus necandi
, matou seu irmão
Valdinei Pereira de Souza
, desferindo contra este vários golpes de arma branca (faca), atingindo-lhe e causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais foram a exclusiva e eficiente causa da morte.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 1o, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De proêmio, verifico que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do laudo pericial do local do crime (ID 141762828 – págs. 1/28); laudo do instrumento do crime (ID 141762828 – págs. 30/34); boletim de ocorrência (ID 141762827 – págs. 7/8); auto de apreensão (ID 141762827 – pág. 11); laudo de necropsia (ID 141762827 – págs. 41/52); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar

GILBERTO

no
episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas e pelo próprio acusado, revelam ter sido ele o autor do delito.

A irresignação defensiva, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que o apelante agiu em
legítima defesa
, de modo que, segundo a i. defesa, o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando não reconheceu a presença da referida excludente de ilicitude para absolver o réu.

Sobre a tese justificante, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo no 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que esta Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo
duas versões
amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser
preservada a eleição dos jurados
por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece prosperar
, já que a alardeada tese de
legítima defesa
não é a única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos.

Como é cediço, a teor do artigo 25 do Código Penal
, para a configuração da legítima defesa, mostra-se de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
agressão injusta, atual

ou

iminente, por parte da vítima contra o agente;
(ii)
existência de direito próprio ou alheio que o agente vise resguardar;
(iii)
emprego, pelo agente, dos meios
estritamente necessários
e
suficientes
para o afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim,
(
iv
)
o
animus defendendi
.

In casu
, embora o apelante
GILBERTO
sustente que tentou apenas se defender do ofendido, de modo que agiu amparado pela aludida justificante, tendo a defesa técnica sustentado em plenário a tese de legítima defesa, conforme se extrai da ata de julgamento; nota-se que o
parquet
sustentou, por sua vez, em plenário do Júri, que o acusado ceifou a vida da vítima, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (ID 1178776882 – pág. 6).

Pelo que se dessume das
provas coligidas aos autos
, especialmente as provas técnicas produzidas, é possível acolher a vertente do órgão acusatório, de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi
, ao desferir inúmeros golpes de faca contra a vítima
Valdinei Pereira de Souza
, que era seu irmão.

Com efeito, consta do
laudo pericial em local do crime
a seguinte conclusão acerca da dinâmica dos fatos:

“O Perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no local, entende que o sujeito passivo (quem sofreu as lesões) foi lesionado diversas vezes por instrumento perfuro-cortante (faca).

A agressão iniciou quando o sujeito passivo se encontrava em pé no cômodo posterior direito (quarto), próximo do vão que interligava este cômodo á cozinha — evidenciado pela configuração das manchas de sangue. Após a(s) primeira(s) lesão(ões), o sujeito passivo caiu sobre a cama, assumindo sua posição de repouso final, sem alteração desta posição por terceiro(s).

O instrumento pérfuro cortante (faca) encontrado no piso da cozinha é compatível com as lesões verificadas no cadáver, ou seja, seria capaz de produzir lesões com as mesmas características das encontradas no cadáver.

As sequências das lesões e as regiões do corpo atingidas sinalizam para o animus necandi do(s) agressor(es).

Agressão (com atos sequenciais) que não propiciou qualquer possibilidade de defesa ou de fuga ao sujeito passivo.

Apesar de se deduzir que havia proximidade entre sujeito ativo (agressor) e sujeito passivo durante a agressão, não foi encontrada nenhuma lesão de defesa no cadáver, sugerindo que não houve luta corporal. Também, não havia no local sinais de luta corporal ou movimentação brusca de pessoas.”
- (ID 141762828 – págs. 1/28).

Outrossim, extrai-se do exame de necropsia que a vítima sofreu ferimentos perfurocortante nas regiões do terço médio de braço esquerdo, região torácica esquerda, hipocôndrio esquerdo, epigástrio, mesogástrico com presença de evisceração, região lombar esquerda e ilíaca esquerda. E concluiu-se que
“vítima de múltiplas perfurações por arma branca, com sangramento importante em região torácica e abdominal, que levou a óbito por choque hipovolêmico”
- (ID 141762827 – págs. 41/52).

Além disso, consta o
depoimento judicial da testemunha Benjamin Pereira de Souza, genitor de ambos
, o qual contou que no dia anterior ao crime a vítima passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas e não dormiu em casa. Disse que já no dia do crime, o recorrente estava arrumando um veículo em frente a sua residência, enquanto a vítima estava na residência do vizinho. Esclareceu que na casa do vizinho estava um rapaz conhecido como “Lampiãozinho”, cuja vítima já teve uma desavença. Contou que na parte da tarde escutou gritos vindo da residência vizinha, momento em que se dirigiu até lá e presenciou a vítima com uma faca, tentando agredir “Lampiãozinho”. Explicou que com a ajuda do recorrente, conseguiu desarmar a vítima e levá-la para casa. Disse que aconselhou a vítima a tomar banho e dormir, mas a vítima pegou uma faca na cozinha, afirmando que voltaria no vizinho. Esclareceu que começou a brigar com a vítima e o recorrente interveio, dizendo ao depoente que ela resolveria. Aduziu que nesse momento saiu do quarto e só viu quando começou a briga, instante em que o recorrente saiu dizendo: “Pai, olha o que é que eu fiz!”. Por fim, alegou que o recorrente, após o crime, saiu em alta velocidade na sua motocicleta (trechos extraídos das contrarrazões, ID 178776890 – pág. 7).

A
genitora deles, Laurumira Francista de Souza
, foi ouvida só na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, oportunidade em que relatou que não presenciou o crime, pois estava na residência vizinha – onde ocorreu o entrevero com terceiro e a vítima, momentos antes dos fatos em apreço; disse que quando chegou em sua casa o crime já tinha ocorrido.

O réu
GILBERTO
, por seu turno, relatou em Juízo, em síntese, que estava em sua casa trabalhando, quando em determinado momento escutou um grito vindo da residência vizinha, oportunidade em que foi até lá e viu que a vítima estava com uma faca em mãos. Disse que com a ajuda de seu pai, tomou a faca das mãos da vítima e trouxeram-na para a sua residência. Contou que a vítima imediatamente foi até a cozinha e pegou outra faca, tendo o recorrente o aconselhado a tomar um banho e ir descansar, esclarecendo que a vítima estava alterada, querendo voltar para a residência do vizinho, pois tinha brigado com “Neguinho” por conta de uma desavença anterior. Disse que, em razão dos conselhos que o seu pai estava dando, a vítima ficou alterada, alegando que sairia de casa, momento em que pegou a faca novamente e disse ao seu pai: “então vem!”. Contou que nesse momento disse ao seu genitor que ele resolveria o problema com a vítima, foi então que passou a aconselhá-la novamente. Disse que a vítima partiu para cima dele com a faca, mas que conseguiu desarmá-la e passou a efetuar-lhe os golpes. Afirmou que não pensou em seus atos, golpeando a vítima para se defender. Em continuidade, contou sobre o seu relacionamento com a vítima, afirmando que não existiam desavenças entre eles (trechos extraídos das contrarrazões, ID 178776890 – pág. 5).

Nesse contexto, os jurados
optaram pela tese acusatória
, afastando a alegação de que o apelante agiu amparado pela legítima defesa, e, acolhendo a versão de que ele perpetrou homicídio privilegiado.

Com efeito, diante do exposto,

é de se concluir pela razoabilidade da decisão dos jurados se porventura entenderam que não há como afirmar que o recorrente usou
moderadamente
dos meios necessários para repelir a alegada agressão injusta, requisito imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude invocada.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou nulidade a ser sanada, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente:

“(...) 2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem,
a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário
, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.”
(STJ, AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – destaquei.

Não é outro o entendimento desta eg. Corte estadual:

“(...)
Para a configuração da
legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações
não demonstradas no caso em apuração. (...)”
(TJMT, N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJe 15/06/2022).

Em suma
,
havendo respaldo mínimo nos autos capazes de atestar o não preenchimento,
in casu
, de requisito essencial para o reconhecimento da excludente de ilicitude, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva,
não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado com manifestamente contrário às provas dos autos
.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, de acordo com sua íntima convicção, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos, 2a edição, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Assim sendo, é inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser
ratificado
. Logo,
mantém-se
o veredicto condenatório.

II – Da alteração do regime inicial para cumprimento da pena (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Por outro lado, a d. defensora pública requer a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto.

Observo que
razão assiste à defesa
nesse ponto, para que o regime prisional inicial seja diverso do fechado, ante as particularidades do caso.

Dessume-se da sentença proferida que foi estipulado o regime inicial fechado nos seguintes termos:
“O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, já que se trata de reincidente”
– ID 178776880 - pág. 2.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto legalmente para a quantidade de pena fixada, para que esta atenda aos seus fins.

Nessa toada, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, casos em que o magistrado deve se atentar às circunstâncias do caso para, fundamentadamente, estipular regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência.

No presente caso, verifica-se que o
quantum
da pena estipulada – 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão –, e a condição de reincidência do apelante são compatíveis com o regime fechado.

Todavia, importante se atentar às peculiaridades do caso, as quais transcrevo conforme trazido nas razões recursais:

“(...)
A condenação criminal que fundamentou a reincidência (n.o 8535-17.2009.8.11.0002 – código 228390, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT) transitou em julgado em 31 de agosto de 2009, ou seja, há mais de treze anos.

É sabido que a lei não é capaz de prever todas as situações

possíveis no plano fático e concreto. Exatamente por isso, a competência para a definição do regime prisional adequado é do julgador, não do legislador.

O legislador apresenta regras basilares, entretanto, na

eventualidade de o caso concreto reclamar a fixação de regime prisional diferenciado, cabe ao julgador fazê-lo em decisão fundamentada.

Por essa razão, o art. 33, § 2o, do Código Penal, precisa ser

interpretado junto aos demais dispositivos legais que tratam da matéria, em especial, o contido no § 3o, que dispõe:
‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’
.

Para além da literalidade do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, o juiz, ao escolher o regime inicial de cumprimento de pena, deve considerar não apenas a quantidade de pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Ao definir o regime inicial de cumprimento de pena, o Magistrado deveria ter valorado fatores como o grau de importância do Apelante na estrutura familiar, a responsabilidade funcional e a vocação existente para o trabalho.

No caso concreto, o Apelante possui
personalidade voltada ao

trabalho
, como é possível constatar pela Carteira de Trabalho e Previdência Social de ID 116003102, p. 1 – 3), e apresenta
boa conduta social
:
é o único provedor de seu lar, garantindo o sustento da esposa, do filho e das enteadas (ID 116003102, p. 5 – 11) e auxilia financeiramente os pais, Benjamim Pereira de Souza e Laurumira Francisca de

Souza.

O
comportamento da vítima,
como assinalado pelo próprio

Magistrado em ID 118710690, p. 20,

‘contribuiu para a prática delitiva diante de sua agressividade anterior ao evento fatal, ocasião em que, inclusive, foi desarmada em duas oportunidades pelo acusado e se insurgir contra o seu genitor’
.

Diante da possibilidade de ponderação das normas previstas

conforme a peculiaridades do caso concreto, o regime semiaberto pode ser fixado ao condenado reincidente quando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena demonstrarem que a reprovação e a prevenção do delito (que são as funções

declaradas da pena, segundo o
caput
do art. 59 do Código Penal) serão cumpridas em regime mais benéfico do que aquele previsto no art. 33, § 2o, do Código Penal.”
– ID 178776884, págs. 18/19.

Nesse contexto, considerando, em especial, que a condenação que pesa em desfavor do apelante, a qual gerou a reincidência, é demasiadamente antiga – transitou em julgado no ano de 2009; bem como por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, inclusive, o “comportamento da vítima” tenha sido valorado de forma positiva ao réu; sem perder de vista que o recorrente respondeu todo o processo em liberdade, permanecendo assim até o presente momento, entendo que é possível, na presente hipótese, fixar o regime inicial
semiaberto
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024